Tribunal: STF
Processo: HC 187507
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ que indeferiu liminarmente o HC 586.898/MT.
    É o relatório. Decido.
    Este pleito não pode ter seguimento, sob pena de extravasamento dos limites de competência desta Suprema Corte descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.
    Essa foi a orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, ocasião na qual se decidiu que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.
    Todavia, entendo que é o caso de concessão da ordem, de ofício, em favor de Maria José Francisco Oliveira.
    Ao julgar o HC 143.641/SP, de minha relatoria, a Segunda Turma desta Suprema Corte proferiu a seguinte decisão:
    “A Turma, preliminarmente, por votação unânime, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, conheceu do pedido de habeas corpus, vencidos os Ministros Dias Toffoli e Edson Fachin, que dele conheciam em parte. Prosseguindo no julgamento, a Turma, por maioria, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas acima. Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP. Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados. Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia. Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão. O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade. Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício. Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial. Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”.
    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
    “Habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Rejeição. 4. Paciente com filhos menores. Pleito de concessão da prisão domiciliar. Possibilidade. 5. Garantia do princípio da proteção à maternidade e à infância e do melhor interesse do menor. 6. Preenchimento dos requisitos do art. 318, inciso V, do CPP. 7. Decisão monocrática do STJ. Não interposição de agravo regimental. Manifesto constrangimento ilegal. Superação. 8. Ordem concedida de ofício, em parte, para determinar que a paciente seja colocada em prisão domiciliar” (HC 142.279/CE, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS – ATO DE RELATOR – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus mostra-se adequado quer se trate de ato individual, quer de Colegiado. PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE – FILHO MENOR DE 12 ANOS – INCISO V DO ARTIGO 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Em se tratando de ré genitora, com filho menor de 12 anos, cabível é o implemento da prisão domiciliar” (HC 136.408/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).
    O Magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva e indeferiu a custódia domiciliar da paciente com os seguintes fundamentos:
    “Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Apreensão, pelo Laudo de Constatação e pelos depoimentos dos policiais militares que conduziram o flagrante. 
    […]
    Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública e, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da quantidade de droga apreendida em poder dos custodiados. Nesse sentido, o laudo de constatação atesta que foram apreendidos 7,57 kg de substância análoga à maconha, os quais evidenciam a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelos agentes. 
    […]
    Além disso, em consulta ao Sistema Apolo, deparei-me que o custodiado Willian Vinicius Aureliano Wielganczuk possui em seu desfavor uma Ação Penal registrada nº 571-22.2020.8.11.0055 - ID nº 330896, em trâmite neste Juízo, pela prática, em tese, do crime de tráfico. Já a indiciada Maria José Francisco Oliveira possui um Inquérito Policial tombado sob nº 555-68.2020.8.11.0055 - ID nº 330887, em trâmite da Segunda Vara Criminal desta Comarca, pelo delito, em tese de falsidade ideológica, e um Executivo de Pena de nº 8048-13.2015.8.12.0001, em trâmite na Segunda Vara Criminal da Comarca de Campos Grande/MS. Logo, é possível perceber a personalidade criminosa dos increpados, sendo certo que a liberdade deles acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. 
    Com relação pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, consigno que embora os flagrados tenham declarados que possuem 02 (dois) filhos em seus Termos de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório, não é possível avaliar, neste momento, a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, a uma, por não haver prova da idade dos infantes e, a duas, por não haver provas de que residiriam com os flagrados e que seriam imediatamente responsáveis pelos seus cuidados. 
    Outrossim, ainda que seja verídico que os menores residam com os indiciados, é evidente que ambos estão colocando em risco a própria incolumidade física e psicológica dos filhos já que estão traficando quantidade expressiva de entorpecentes em sua residência, cujo local é supostamente a moradia dos filhos. 
    Ressalto ainda que apesar da Defesa ter juntado ao processo um termo de entrega sob responsabilidade das crianças Beijamim e Brenno, infiro que tal documento está datado de 26/02/2019, ou seja, totalmente desatualizado e sem cunho probatório que ateste a sua veracidade, além o que a certidão de nascimento anexada ao pedido não consta o nome do genitor, ora indiciado. 
    […]
    Por fim, conquanto os increpados pugnem pela concessão de liberdade provisória, entendo que há nos autos indícios suficientes de que, se permanecessem livres, acarretarão risco grave à sociedade, haja vista que o indiciado Willian já foi preso anteriormente pela prática do crime, em tese, de tráfico de drogas e a autuada Maria José cumpre pena pela prática do mesmo delito, o que por si só evidencia a reprovabilidade das condutas, ante a possível reiteração delitiva, sendo perfeitamente cabível o indeferimento do pedido para garantia da ordem pública. Além disso, os delitos imputados são dolosos, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que satisfaz os requisitos inseridos no art. 313 do CPP. 
    Por esse mesmo motivo, se acredita que a concessão de liberdade provisória ou a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pela ação dos custodiados. 
    Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante dos custodiados WILLIAN VINICIUS AURELIANO WIELGANCZUK e MARIA JOSÉ FRANCISCO OLIVEIRA. Por corolário, INDEFIRO os pedidos de concessão de liberdade provisória e a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar” (doc. eletrônico 4).
    O caso é de concessão da ordem, pois o decisum combatido destoa das diretivas constantes do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP.
    É incontroverso nos autos que a paciente é mãe de duas crianças menores de 12 anos de idade. Essa circunstância, a meu ver, se enquadra nas hipóteses autorizadoras de prisão domiciliar delineadas no mencionado julgamento.
    Apesar de as instâncias antecedentes terem apontado a reiteração delitiva da paciente, pois está cumprindo pena pela prática de crime da mesma espécie, penso que esse aspecto, por si só, não pode ser óbice à concessão da prisão domiciliar em relação ao processo pelo qual foi agora presa em flagrante.
    Destaco, ainda, que a acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e que não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem ou mesmo que recomendariam cautela.
    Considerando que porcentagem significativa das mulheres presas é, também, a única responsável pelos cuidados do lar, as condições da prisão domiciliar têm de refletir essa realidade: à mulher presa em domicílio devem ser garantidos os direitos de levar os filhos à escola, exercer seu trabalho, ainda que informal, adquirir remédios, víveres, cuidar da saúde, da educação e da manutenção de todos os que dela dependem.
    Essa foi a ratio da modificação legislativa implementada pelo Estatuto da Primeira Infância. Condições excessivamente rigorosas para o exercício da prisão domiciliar subvertem essa lógica.
    Ressalto que entender diferentemente incentiva o ingresso ou o retorno ao tráfico de drogas, que pode ser executado mesmo sem sair da residência. 
    Assim, a prisão domiciliar, que deve ser flexível, compreenderá:
    (i) Recolhimento à residência das 22 horas às 6 horas, salvo na hipótese de trabalho noturno;
    (ii) Apresentar-se, bimestralmente, em juízo;
    (iii) Não alterar seu endereço sem prévia comunicação ao juízo; e
    (iv) Não frequentar locais onde haja venda de bebidas alcoólicas.
    Anoto, por fim, que, ante a necessária flexibilização das condições a serem impostas às beneficiárias desta modalidade de prisão domiciliar, desnecessário será o uso da tornozeleira eletrônica. A fiscalização do cumprimento do decreto deverá ser feita pelo próprio juízo natural da causa, que, na eventualidade do descumprimento das regras impostas, poderá advertir, em primeiro momento, a paciente, ou mesmo revogar a prisão domiciliar, após obrigatória audiência de justificação, nos casos que reputar graves.
    Com essas obervações, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para determinar a substituição da prisão preventiva da paciente Maria José Francisco Oliveira pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, acima referidas, bem como de cumprimento da pena que ainda restar relativamente ao Processo de Execução de Pena de 8048-13.2015.8.12.0001, em trâmite na Segunda Vara Criminal da Comarca de Campos Grande/MS.
    Após, caberá ao juiz da causa orientar a paciente quanto às condições da prisão domiciliar, de forma a evitar seu descumprimento ou a reiteração criminosa, haja vista que tais circunstâncias poderão ocasionar a revogação do benefício. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator